Tribunal: TJSP
Processo: 1000988-13.2016.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272020
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000988-13.2016.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante GENNARO
NANNI, é apelado GNANNI FOOD SERVICE - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E
EVENTOS EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-13.2016.8.26.0238 -Voto no
2
Apelação no 1000988-13.2016.8.26.0238.
Apelante: Gennaro Nanni.
Apelado: Gnanni Food Service.
Ação: Cobrança.
Comarca: Ibiúna 1a Vara Judicial.
Juiz prolator: Augusto Bruno Mandelli.
Voto n° 27.633
Competência recursal. Responsabilidade de ex-sócio
por dívidas trabalhistas de sociedade limitada. Matéria
que não se insere na competência da 25a a 36a Câmaras
de Direito Privado. Não conhecimento. Competência
preferencial
das
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial
deste
Egrégio
Tribunal
de
Justiça.
Resolução no 623/2013 do Órgão Especial, art. 6o.
Recurso não conhecido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada
por Gnanni Food Service em face de Gennaro Nanni que a r.
sentença de fls. 112/114, de relatório adotado, julgou
procedente.
Inconformado, apela o réu requerendo,
em suma, a reforma da r. sentença.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões e o recurso foi distribuído, inicialmente, à 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-13.2016.8.26.0238 -Voto no
3
Câmara de Direito Privado, que não conheceu do recurso e
determinou sua redistribuição a uma das Câmaras da
Segunda ou Terceira Subseção de Direito Privado deste
Tribunal (fls. 154/157), vindo, então, os autos conclusos a
este Relator.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento
por esta C. Câmara.
Segundo narra a inicial, Giovanni Nanni
e o réu figuraram como sócios da empresa Refindus
Refeições Industriais Ltda., que prestava serviços à Mitsui
Alimentos Ltda.
Consta, também, que a empresa autora,
representada por Selma Guazzelli Nanni e gerenciada por
Giovanni Nanni, foi contratada, para a prestação do mesmo
serviço, por Mitsui, ante o encerramento das atividades de
Refindus, ocasião em que arcou com débito trabalhista
deixado pela empresa anterior, pelo que requer o
ressarcimento de 50% do montante pago, referente às cotas
sociais do réu.
Respeitados os fundamentos expostos na
decisão do Exmo. Relator A. C. Mathias Coltro, da 5a
Câmara de Direito Privado, verifico que não se trata de mera
cobrança fundada em contrato de prestação de serviços,
tratando-se de causa remota nos autos, os quais estão
relacionados
ao
ressarcimento
decorrente
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-13.2016.8.26.0238 -Voto no
4
responsabilidade de ex-sócio por dívidas trabalhistas de
sociedade
limitada,
matéria
inserida
na
competência
preferencial da Câmara Reservada de Direito Empresarial
deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 6o da
Resolução
no
623/2013,
segundo
o
qual
esta
tem
“competência, excluídos os feitos de natureza penal, para
julgar os recursos e ações originárias relativos a falência,
recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios,
conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei no
11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e
conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte
Especial do Código Civil (arts.966 a 1.195) e na Lei no
6.404/1976
(Sociedades
Anônimas),
as
que
envolvam
propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas
especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no
8.955/1994).”
Não se olvide que a competência recursal afere-se através da petição inicial, sendo
“determinada pela análise da causa de pedir e pelos
fundamentos de direito expostos pela autora” (TJSP Ap.
931.773-0/3 Rel. Des. Ruy Coppola).
Nesse
sentido,
já
decidiram
outras
Câmaras, em casos semelhantes:
“Ementa Ação Regressiva Pagamento
de
dívida
trabalhista
pela
sociedade
empresarial
Responsabilidade dos sócios que se retiraram da sociedade
Competência reservada às Câmaras de Direito Empresarial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-13.2016.8.26.0238 -Voto no
5
Precedente desta Câmara em caso análogo Recurso não
conhecido
com
determinação.”
(Apelação
no
0000188-50.2015.8.26.0104; Rel. Des. Luiz Antonio Costa;
7a Câmara de Direito Privado do TJSP; j. em 17.02.2016).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO PELAS
DÍVIDAS DA SOCIEDADE LIMITADA. COMPETÊNCIA DAS
CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL.
NÃO CONHECIMENTO. Apelação. Responsabilidade de ex-
sócio por dívidas da sociedade limitada. Dívidas fiscais,
trabalhistas e bancárias. Matéria recursal inserida no âmbito
de
competência
das
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial do Tribunal. Resolução no 538/11. Resolução no
558/11. Remessa dos autos. Recurso não conhecido.”
(Apelação no 1001332-88.2014.8.26.010; Rel. Des. Carlos
Alberto Garbi; 10a Câmara de Direito Privado do TJSP; j. em
09.06.2015).
“APELAÇÃO. Sociedade limitada. Ação
regressiva. Pagamento de dívida trabalhista por um dos
sócios. Responsabilidade contratual dos sócios que se
retiraram da empresa. Matéria que se insere na competência
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Feito
distribuído após o advento do Provimento 538/2011. Recurso
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição”.
(Apelação no 0038128-24.2012.8.26.0114; Rel. Des. Viviani
Nicolau; 3a Câmara de Direito Privado do TJSP; j. em
13.03.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000988-13.2016.8.26.0238 -Voto no
6
“Ação de regresso Pagamento de dívida
da empresa por um dos sócios - Discussão sobre a
responsabilidade civil dos sócios pelos débitos da empresa
Ação distribuída nesta Corte após a vigência do Provimento
538/2011 - Matéria de competência da Câmara Reservada
de Direito Empresarial Recurso não conhecido com
determinação
de
remessa.”
(Apelação
no
0174063-49.2010.8.26.0100; Rel. Des. Miguel Brandi; 7a
Câmara de Direito Privado do TJSP; j. em 11.12.2013).
Isto posto, pelo meu voto não conheço
do recurso e determino a sua redistribuição a uma das
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial
deste
Tribunal.
WALTER EXNER
Relator